Tribunal: TJMT
Processo: 8074704-66.2017.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8074704-66.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.280.697/0001-40 (RECORRENTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (RECORRIDO), MARIANA CERSOSIMO NUNES - CPF: 050.052.545-52 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id nº 135437672, que acolheu os embargos declaratórios opostos nos autos e julgou
procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 26.650,00 (vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta reais)
, correspondente à dívida vencida a época da propositura da presente demanda, corrigido monetariamente pelo índice (INPC), a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente alega preliminar de incompetência do Juizado, em razão da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega o pagamento integral das notas cobradas pela parte autora.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
rejeito
a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante alega que prestava serviços de limpeza de fossa e redes de esgotos da Fábrica da Coca-Cola, o que sempre ocorreu com frequência e a qualquer hora do dia ou da noite, visto que aquela unidade opera 24 (vinte e quatro) horas por dia e não pode parar.

Afirma que, na ocorrência que demandasse os referidos serviços de limpeza, a autora era imediatamente acionada e prontamente atendia a reclamada, mediante a simples assinatura de notas de serviços para serem pagas posteriormente.

Aduz que quando ocorriam muitos gastos de manutenção da unidade da fábrica, que excediam os valores provisionados pela reclamada para a sua manutenção, os encarregados do setor de manutenção solicitavam o faturamento dos serviços apenas até os valores provisionados, mediante a promessa de pagamento da quantia excedente no mês subsequente.

Entretanto, a cada mês os valores provisionados passaram a ser insuficientes, de modo que a reclamada deixou de efetuar o pagamento dos serviços, que somam o valor de R$ 26.650,00 (vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta reais).

A reclamada, em sede de contestação (id. 135437653), alega preliminarmente a incompetência do Juízo, em razão da necessidade de distribuições por dependência, bem como diante da necessidade de perícia grafotécnica nas assinaturas apostas nas notas assinadas por seus prepostos, bem como alega o pagamento do débito.

Ainda, afirma que houve pagamentos em duplicidade.

O magistrado singular julgou
procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 26.650,00 (vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta reais)
, correspondente à dívida vencida a época da propositura da presente demanda, corrigido monetariamente pelo índice (INPC), a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, nos seguintes termos:

“(...)
No caso vertente, desnecessária é a realização de prova pericial, existindo evidências suficientes para julgamento da lide
.

Afirma ainda que, das dez Ordens de Serviço que formam a cobrança, reconhece como devida apenas a de n°. 17771, no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) que fora devidamente acompanhada pelo supervisor Valdemir, já com relação as demais Ordens, afirma que não foram pagas porque não foram solicitadas tampouco foram acompanhadas suas execuções.

Pois bem.
Em que pese suas alegações, verifico que a Reclamada não junta qualquer comprovante de pagamento que tenha feito a Reclamante, bem como é de se ponderar que em nenhum momento está negou a devida prestação dos serviços, aduziu apenas que estes não foram devidamente acompanhados por seus prepostos
. (...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a reclamada, em sede de contestação, reconhece a contratação dos serviços da autora. Logo, resta incontroversa a relação jurídica entabulada entre as partes, fato que independe de prova, nos termos do art. 374, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

(...)

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

A propósito:

Prestação de serviços educacionais.
Ação de cobrança. Débito incontroverso, pois confessado pelos réus. Artigo 374, II, do Código de Processo Civil
. Parcelamento. Impossibilidade. Ausência de previsão legal que obrigue o credor a receber o débito em partes. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1002625-69.2019.8.26.0116; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campos do Jordão - 1ª Vara; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021) (grifei)

Por outro lado, não negou a ocorrência da prestação dos serviços, sustentando apenas que não foram acompanhados por seus prepostos. Ademais,
não comprova o pagamento dos serviços ora cobrados
, conforme notas de serviços anexadas no id. 135437192 e devidamente assinadas.

Logo,
cabia à reclamada a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022